Tribunal: TJBA
Processo: 0527623-37.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527623-37.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Ilmaria Silva Armentano

Advogado(s)
:
CAROLINE BATISTA PIO, FABIOLA MORAIS DE FIGUEIREDO GRIMALDI

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO BELA VISTA

Advogado(s)
:
MARCELA ARGOLO DE QUEIROZ COELHO, Marcos Assunção registrado(a) civilmente como MARCOS VINICIUS SANTOS DE ASSUNCAO, LIVIA LEONOR FREITAS FREIRE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR - TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA PELA PROVA PERICIAL E CONFISSÃO - READEQUAÇÃO DA OBRA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA.

1. D
iversamente do quanto alegado, durante a realização da perícia, bem como em sede de contestação, a apelante afirmou ser proprietária da unidade 201, e que construiu um apartamento inteiro (que denominou de “apartamento 203”) no terraço do Edifício, ou seja, área comum condominial. Tese que beira a má-fé processual. Preliminar rejeitada.

2. Improcede o pedido de readequação da obra por eventuais riscos na demolição, haja vista que o laudo pericial testificou que estes somente existirão acaso inobservadas as instruções NBRs e normas da engenharia.

3. Apelo desprovido, sentença mantida, honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0527623-37.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante Ilmaria Silva Armentano e como apelada CONDOMINIO EDIFICIO BELA VISTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .